Tribunal: TJDFT
Processo: 0733252-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733252-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE ABASTECE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: PIT STOP AGUAS CLARAS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI D E C I S Ã O Rede Abastece Administradora de Bens Próprios Ltda. interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, não vislumbrando a presença dos pressupostos legais, indeferiu pedido de despejo formulado liminarmente. No curso do processamento do recurso, foi proferida sentença de procedência do pedido (ID no 31102173). A agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator